Tribunal: TJDFT
Processo: 0022911-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. CONDENAÇÃO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

2 - O acórdão embargado consignou expressamente que é cabível a redução dos honorários sucumbenciais tendo em vista, dentro outros aspectos, a extinção prematura do processo, visto que própria parte autora solicitou a desistência da demanda.

3 - De acordo com precedente do c. STJ, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, é desnecessário se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pela parte.

4 - Não existindo vício no v. acórdão e tendo o embargante reiterado os argumentos já apresentados na apelação cível, pretendendo, assim, estender a discussão acerca das matérias já apreciadas, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual deve incidir, no presente caso, a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do NCPC, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5 - Recurso conhecido e desprovido.